Tribunal: TJES
Processo: 0000573-36.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000573-36.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLOTERIO FOESCH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 38-A DA LEI 9605/98. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório mostra-se suficiente a ensejar uma condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000573-36.2021.8.08.0056

DATA DA SESSÃO: 12/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FLOTERIO FOESCH
inconformado com a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 38-A da Lei 9605/98, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa pugna pela absolvição por ausência de provas.

Alternativamente, requer o reconhecimento do princípio da insignificância.

Por fim, requer a redução da pena imposta.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO SEFERINO SCHAEFFER:-

Eméritos julgadores, em nome do Ilustre Relator doutor Pedro Valls Feu Rosa, quero cumprimentar a todos que estão presentes aqui nesta tarde. Uma boa tarde a todos.

Meu nome é Seferino Schaeffer, sou de Santa Maria de Jetibá é um imenso prazer estar diante de vossas excelências mais uma vez para defender os interesses do meu cliente Floterio Foesch.

O apelante que hoje defendo é um caso um pouco atípico. Diria atípico no sentido de que estou acostumado de vez em quando então já pegar um homicídio, algo do tipo que envolve crimes.

Nesse caso aqui também, o meu cliente, o apelante está sendo acusado, aliás de fato foi condenado, por um crime ambiental.

Na verdade, trata-se de um verdadeiro herói da atualidade, um homem que atua no agro e foi condenado por limpar uma pequena área de terra ao fazer um terreiro próximo às suas plantações. Então, seria o crime ambiental.

O apelante Floterio, desde a sua infância, mora em Santa Maria de Jetibá, hoje já é um idoso, nasceu em 1964, é agricultor e avicultor, casado, pai de quatro filhos, e mora lá naquela mesma região há mais de 60 anos, na mesma propriedade, na verdade até perto da minha casa, um homem querido por todos na região.

Vale destacar que o apelante, mesmo sendo idoso, ainda exerce grande função em uma das principais atividades, as atividades mais importantes, vossa excelência, eminente Relator, doutor Pedro, que é o agro, como eu disse agora há pouco. Ele trabalha como hortifruti-granjeiros e também trabalha na área de produção de ovos, granjas-fish, abastecendo a Grande Vitória e outras regiões aqui do Espírito Santo e também outros estados. Junto com a família, agora os filhos já estão grandes, atuando na área agrícola e também na área avícola.

Lembrando aqui, vossas excelências que sem o homem do campo, se o homem do campo não plantar, o homem da cidade não tem como se alimentar.

E pelo fato do apelante Floterio necessitar de ampliar sua produção agrícola, no ano 2020 ele fez uma limpeza à beira da mata para fazer um platô, que a gente chama de terreiro lá, que todo agricultor necessita para armazenar e movimentar a sua produção.

O apelante ainda foi cauteloso ao ponto de em respeito ao meio ambiente, que já é conhecedor da região, em razão da mata, da necessidade, tudo mais, porque o agricultor que tem mais de 60 anos, que mora na mesma região, cresceu com os pais dele, sabe que a diferença de alguns anos para trás para cá existe, então, em razão dos cuidados com o meio ambiente.

E por essa razão, ele foi até a Prefeitura no setor do Meio Ambiente para pedir a liberação da referida pequena área.

A área que consta na condenação é equivalente a 0,7583 hectares. Ou seja, segundo a Fifa a área de um campo de futebol é 105m x 68, que dá 7.140m2. E a área que foi desmatada é 7.583, ou seja, praticamente apenas o tamanho de um campo de futebol onde ele fez a limpeza, enfim, o terreiro, algo que ele precisa.

E a Prefeitura, no entanto, liberou. Esse é o entrave no meu falar da situação que estou aqui, pela situação, pelo motivo que estou junto com o meu apelante, inconformado com a sentença.

Inclusive forneceu a placa com o número e nome do engenheiro, aquela placa que coloca-se na obra, enfim, na hora que se fizer alguma movimentação de terra, é obra liberada, licenciada pela Prefeitura, setor do Meio Ambiente ou algo do gênero.

E aí, o que ele fez?

Fez a limpeza, fez o platô, gastou lá um bom dinheiro com as máquinas. Ocorre que após mais de um ano, ele foi surpreendido pelos agentes do IDAF. O que eles falaram? Alegando que tinha ocorrido uma falha na comunicação com a prefeitura e que a referida área não poderia ter sido liberada.

O que acontece?

E após todo o trânsito judicial, mesmo sem as provas o apelante foi condenado a um ano e seis meses de detenção e 60 dias-multa por ter limpado aquela referida área que a Prefeitura tinha liberado, porém o IDAF disse que não tinha se comunicado, não tinha tomado a ciência e que não deveria liberar. Mesmo tendo os casos com a liberação, mesmo tendo todo o entorno, já a área tinha sido vistoriado pela Prefeitura, porém, esses dois órgãos não se comunicaram e por esse motivo ele acabou, digamos assim, sendo punido.

E por esse motivo que o apelante recorreu através da minha parte já escrita, que a defesa já deixou escrita à vossas excelências, recorreu à vossas excelências para fazerem, então, a justiça.

Na Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo na epistola que escreveu aos Gálatas, capítulo 6 v 1, lá disse o seguinte: recomenda que se alguém for cometer alguma falha, nós, no caso que vossas excelências, devemos corrigir com brandura. Ou seja, de forma justa, pois sem provas, sem ato ilícito, não pode haver condenação.

Outra observação importante: o réu que hoje defendo é um idoso, é um dos poucos idosos, um dos poucos homens que passou dos 60 anos de idade sem ter nunca entrado em uma delegacia.

Esses depoimentos foram colhidos ali na esfera policial e depois no judiciário e logo em seguida teve a instrução de julgamento.

E o réu é primário, tecnicamente primário, nunca se envolveu em nenhum crime, não tem a vida voltada à atividade criminosa, sendo essa sua primeira condenação.

Imagina, 60 e poucos anos de idade e ser condenado por ser um trabalhador e que tinha e tem a licença da Prefeitura, que ele não tem esse conhecimento que muitos têm, de saber, olha, se a Prefeitura liberou, inclusive forneceu a placa, o engenheiro que ele pagou, liberou, porém, depois chegou o IDAF com a contradição. Então, ele não poderia jamais ser punido, esse processo sequer deveria ter chegado até aqui.

E aí, o réu está ciente que o meio ambiente precisa ser respeitado e havendo infrações, ele entende, sim, que a punição deve ser de forma justa, porém, com provas.

Tenho analisado e lido, estudado, vários julgados que vossas excelências julgaram nesta honrosa Câmara e pude perceber o quão importante é a função de vossas excelências.

No caso em tela, não há provas nos autos suficientes para a condenação e muito menos fundamentos para que a pena fosse, então, acima do mínimo, ou seja, acima do mínimo legal. Vossa excelência e esse honroso Tribunal bem sabe que foi criado justamente para reformar as sentenças condenatórias injustas.

Frisando que o apelante Floterio é inocente, agricultor, avicultor, já idoso e somente poderia ser condenado se tivesse cometido um crime e jamais por ter limpado uma pequena área, fazer aquele terreiro, que inclusive a Secretaria, frisando, como já disse, liberou. Essa prova está nos autos na parte escrita.

E por questão de justiça ou inconformismo do apelante, é que mesmo sem provas, como ele foi condenado e sem a devida análise das diretrizes previstas no artigo 59, com a pena acima do mínimo legal, ele apela para que vossas excelências façam a justiça, reformando a sentença, absolvendo o apelante ou reduzindo a pena ao mínimo legal.

Também há fragilidade nas provas, como já foi pontuado.

Outras ponderações, nesses autos também cabe, como está na parte escrita a aplicação do princípio da insignificância. Frisando que além de não haver provas de dano ambiental nos autos, uma vez que a Prefeitura tinha liberado, há também o erro do IDAF que eu já comentei aqui, a gente já sabe, está nos autos, não se comunicou com a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura que tinha liberado e esse erro o apelante não pode ser punido por essa falta de comunicação.

E sem a presença, inclusive, do verbo nuclear desmatar, que de fato lá não foi isso que aconteceu, em fase do exposto e tudo que consta nos autos, o apelante, no mérito, requer a reforma da respeitável sentença, que vossas excelências, então, deferem a absolvição do apelante nos termos do artigo 386, inciso VII, Código de Processo Penal, ou que seja aplicado o princípio da insignificância.

E não sendo este entendimento de vossas excelências, apela o apelante para redução da pena ao patamar do mínimo legal.

Por fim, quero fazer um apelo especial ao eminente Relator, doutor Pedro.

Se por eventualidade ainda não deu voto favorável, peço que reanalise as minhas considerações, que corroborem com as provas nos autos e reavalie o seu voto.

É assim que a defesa sustenta.

Muito obrigado e uma boa tarde a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Em razão dos fatos trazidos pelo ilustre advogado, pelo doutor Schaeffer, inclusive com relação a essa questão do licenciamento pelo município, depois erro na comunicação entre a municipalidade e o IDAP, respeitosamente, peço o retorno dos autos para analisar essas questões também.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 19/03/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO (RELATOR
)
:-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa do apelante, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Consta do incluso procedimento que no dia 29 de setembro de 2020, em São Sebastião de Belém, zona rural deste município, o denunciado desmatou 0,7583 hectares de vegetação nativa da Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração, sem autorização do órgão competente, conforme laudo de fiscalização em anexo.

Segundo se apurou, agentes do IDAF receberam denúncias de desmatamento na propriedade de FLOTERIO FOESCH, na localidade de São Sebastião de Belém. Ao chegarem no local, os agentes constaram que o denunciado havia desmatado 0,7583 hectares de vegetação nativa da Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração, sem autorização da autoridade competente.

Durante a fiscalização foi possível também verificar que algumas árvores ainda não haviam sido cortadas, mas tiveram suas bases soterradas pela terraplanagem realizada no local. (...).

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o contraditório e a ampla defesa, foi mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no art. 38-A da Lei 9605/98, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Busca a defesa a absolvição por ausência de provas.

A
autoria e materialidade
restaram devidamente comprovadas pelo laudo de fiscalização de fls. 06/11.

Durante vistodia cujo objetivo era atender as denúncias e-copa ns 412790 de 02/05/2020 e 413263 de 05/05/2020, no dia29/09/2020 foi realizada então a fiscalizaçãa juntamente com o servidor Anderson Luiz Kruger na área denunciada
onde foi constatado a desmate de um total de 0,7583 hectare de vegetação nativa da Mata Atlântica em estágio médio de regeneração,
na propriedade do Sr. Flotério Foeseh. Conforme o croqui da Rscalizaçâo a área A-2 é considerada Área de Reserva Legal, que consta no CAR ns 4.478, do próprio imóvel. Por se tratar de estágio médio de regeneração e área de Reserva Legal ambas não eram passíveis de autorização e então nâo sao passíveis de desembargo. Foi verificado durante fiscalização que algumas árvores ainda não haviam sido cartadas, mas tiveram suas bases soterradas pela terraplanagem. Durante a fiscalização foi verificada a existenci a da Licença Municipal Ambiental de Regularização -LMAR ne 142/2020 (Foto ne 8), obtida através do processo ns 006047/2020. Foi solicitado vistas aa processo, no dia 30/09/2020 par meio do Oficio ns 128/2020/IDAF/GL5MJ (cópia anexa) a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que encaminhou requerimento especifico da secretaria para tal, contudo até o dia da autuação da responsável (05/10/2020) a solicitação ainda não havia sido atendida. Tal ação era muito importante pois esclareceria ainda mais o cenário do dano ambiental. 0 fato é que tal desmate não tinha autorização para acontecer e tampouco poderia ser autorizado. Se solicitado anteriormente, dentro dos preceitos legais, a exploração florestal nãa aconteceria e a licença ambiental não seria solicitada para o exercício da atividade neste local. Considerando o embargo da área e a obrigatoriedade de recuperação da dano causado, entendemos que a Licença Ambiental concedida ao autuado não pode ser mantida. por meio das características encontradas na vegetação testemunha ao dano (Fotos ne 5 e 6), uma vez que parte da área desmatada já se encontra em processa de terraplanagem, e durante análise das ortofotos do local constatou se o estágio de regeneração da área desmatads. conforme a Foto ne 7, a área desmatada (em azu!) é diferente da área destacada em verde (estágio iniciai de regeneração) e diferente também da área destacada em vermelho (estágio avançada de regeneraçãa), confirmando que a ares desrnatada estava em estágio média de regeneração. Foi observada que a área circunvizinha apresenta grande diversidade biológica de florai, além de espécies ameaçadas de extinção como o palmito juçara (Euterpe edulis) o que subsidiou a classificação da vegetação da área desrnatada. 0 autuado foi notificado, por meio da notificação nº 55164-8, a apresentar um Projeto de Recuperação de Área Degradada PRAD, visando a recuperação da área. [...]

Ainda, para melhor esclarecimentos, colaciono alguns depoimentos:

que foi um dos responsáveis pela autuação lavrada em desfavor do réu[...] que a área desmatada já estava embargada, em razão de um auto de infração de 2019[...] que o réu realizou o desmate para terraplanagem e instalação de atividade de avicultura de posturam, que a terraplanagem contava com licenciamento municipal, porém, não contava com autorização do IDAF para a realização da supressão vegetal, e que esta nem era passível de autorização, caso solicitada, considerando que se tratava de área classificada como estágio médio de regeneração, com parte dela demarcada como Reserva Legal. (depoimento da testemunha Marco Henrique Demuner, em juízo).

que também esteve presente na autuação, em Juízo3, confirmou que, diante das características da vegetação espelho, aquela que foi danificada pode ser classificada como de estágio médio de regeneração [...] que, efetivamente, houve conduta ilícita perpetrada pelo réu, sendo anotada no alusivo documento técnico a natureza da área desmatada (vegetação nativa da Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração) (depoimento da testemunha Anderson Luiz Kruger, em juízo).

Assim, com base nos laudos realizados pelo IDAF, bem como de acordo com os depoimentos dos policiais militares que realizaram as diligências, restou evidente que o acusado realizou desmate de mata atlântica.

O que se constata nos autos é que mesmo depois de autuado pelo IDAF em 2019, o apelante continuou a desmatar área de Mata Atlântica, que deveria ser preservada.

Desse modo, restou inconteste nos autos, que o acusado desmatou Mata Atlântica em estágio médio de regeneração.

Da mesma forma, não vejo como acolher o pedido de aplicabilidade do princípio da insignificância, eis que o STJ possui entendimento pacificado de que tal princípio não se aplica nos casos de lesão significativa ao meio ambiente, capaz de afetar o equilíbrio ecológico.

No caso dos autos, a área desmatada, conforme depoimento da testemunha Marco, já havia sido embargada anteriormente, no ano de 2019, e ainda assim, o apelante continuou a desmatar a área de mata atlântica, demonstrando verdadeiro desprezo pelas normas ambientais.

Assim, afasto a tese defensiva.

Em continuidade, busca a defesa a redução da pena imposta.

Após atenta análise do caderno processual, verifico que a pena de 01 ano e 06 meses de detenção e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, foi imposta após estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Assim, mantenho inalterada a condenação do acusado, nos termos da sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma, muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000573-36.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLOTERIO FOESCH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SEFERINO SCHAEFFER - ES27266

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa do apelante, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Consta do incluso procedimento que no dia 29 de setembro de 2020, em São Sebastião de Belém, zona rural deste município, o denunciado desmatou 0,7583 hectares de vegetação nativa da Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração, sem autorização do órgão competente, conforme laudo de fiscalização em anexo.

Segundo se apurou, agentes do IDAF receberam denúncias de desmatamento na propriedade de FLOTERIO FOESCH, na localidade de São Sebastião de Belém. Ao chegarem no local, os agentes constaram que o denunciado havia desmatado 0,7583 hectares de vegetação nativa da Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração, sem autorização da autoridade competente.

Durante a fiscalização foi possível também verificar que algumas árvores ainda não haviam sido cortadas, mas tiveram suas bases soterradas pela terraplanagem realizada no local. (...).

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o contraditório e a ampla defesa, foi mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no art. 38-A da Lei 9605/98, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Busca a defesa a absolvição por ausência de provas.

A
autoria e materialidade
restaram devidamente comprovadas pelo laudo de fiscalização de fls. 06/11.

Durante vistodia cujo objetivo era atender as denúncias e-copa ns 412790 de 02/05/2020 e 413263 de 05/05/2020, no dia29/09/2020 foi realizada então a fiscalizaçãa juntamente com o servidor Anderson Luiz Kruger na área denunciada
onde foi constatado a desmate de um total de 0,7583 hectare de vegetação nativa da Mata Atlântica em estágio médio de regeneração,
na propriedade do Sr. Flotério Foeseh. Conforme o croqui da Rscalizaçâo a área A-2 é considerada Área de Reserva Legal, que consta no CAR ns 4.478, do próprio imóvel. Por se tratar de estágio médio de regeneração e área de Reserva Legal ambas não eram passíveis de autorização e então nâo sao passíveis de desembargo. Foi verificado durante fiscalização que algumas árvores ainda não haviam sido cartadas, mas tiveram suas bases soterradas pela terraplanagem. Durante a fiscalização foi verificada a existenci a da Licença Municipal Ambiental de Regularização -LMAR ne 142/2020 (Foto ne 8), obtida através do processo ns 006047/2020. Foi solicitado vistas aa processo, no dia 30/09/2020 par meio do Oficio ns 128/2020/IDAF/GL5MJ (cópia anexa) a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que encaminhou requerimento especifico da secretaria para tal, contudo até o dia da autuação da responsável (05/10/2020) a solicitação ainda não havia sido atendida. Tal ação era muito importante pois esclareceria ainda mais o cenário do dano ambiental. 0 fato é que tal desmate não tinha autorização para acontecer e tampouco poderia ser autorizado. Se solicitado anteriormente, dentro dos preceitos legais, a exploração florestal nãa aconteceria e a licença ambiental não seria solicitada para o exercício da atividade neste local. Considerando o embargo da área e a obrigatoriedade de recuperação da dano causado, entendemos que a Licença Ambiental concedida ao autuado não pode ser mantida. por meio das características encontradas na vegetação testemunha ao dano (Fotos ne 5 e 6), uma vez que parte da área desmatada já se encontra em processa de terraplanagem, e durante análise das ortofotos do local constatou se o estágio de regeneração da área desmatads. conforme a Foto ne 7, a área desmatada (em azu!) é diferente da área destacada em verde (estágio iniciai de regeneração) e diferente também da área destacada em vermelho (estágio avançada de regeneraçãa), confirmando que a ares desrnatada estava em estágio média de regeneração. Foi observada que a área circunvizinha apresenta grande diversidade biológica de florai, além de espécies ameaçadas de extinção como o palmito juçara (Euterpe edulis) o que subsidiou a classificação da vegetação da área desrnatada. 0 autuado foi notificado, por meio da notificação nº 55164-8, a apresentar um Projeto de Recuperação de Área Degradada PRAD, visando a recuperação da área. [...]

Ainda, para melhor esclarecimentos, colaciono alguns depoimentos:

que foi um dos responsáveis pela autuação lavrada em desfavor do réu[...] que a área desmatada já estava embargada, em razão de um auto de infração de 2019[...] que o réu realizou o desmate para terraplanagem e instalação de atividade de avicultura de posturam, que a terraplanagem contava com licenciamento municipal, porém, não contava com autorização do IDAF para a realização da supressão vegetal, e que esta nem era passível de autorização, caso solicitada, considerando que se tratava de área classificada como estágio médio de regeneração, com parte dela demarcada como Reserva Legal. (depoimento da testemunha Marco Henrique Demuner, em juízo).

que também esteve presente na autuação, em Juízo3, confirmou que, diante das características da vegetação espelho, aquela que foi danificada pode ser classificada como de estágio médio de regeneração [...] que, efetivamente, houve conduta ilícita perpetrada pelo réu, sendo anotada no alusivo documento técnico a natureza da área desmatada (vegetação nativa da Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração) (depoimento da testemunha Anderson Luiz Kruger, em juízo).

Assim, com base nos laudos realizados pelo IDAF, bem como de acordo com os depoimentos dos policiais militares que realizaram as diligências, restou evidente que o acusado realizou desmate de mata atlântica.

O que se constata nos autos é que mesmo depois de autuado pelo IDAF em 2019, o apelante continuou a desmatar área de Mata Atlântica, que deveria ser preservada.

Desse modo, restou inconteste nos autos, que o acusado desmatou Mata Atlântica em estágio médio de regeneração.

Da mesma forma, não vejo como acolher o pedido de aplicabilidade do princípio da insignificância, eis que o STJ possui entendimento pacificado de que tal princípio não se aplica nos casos de lesão significativa ao meio ambiente, capaz de afetar o equilíbrio ecológico.

No caso dos autos, a área desmatada, conforme depoimento da testemunha Marco, já havia sido embargada anteriormente, no ano de 2019, e ainda assim, o apelante continuou a desmatar a área de mata atlântica, demonstrando verdadeiro desprezo pelas normas ambientais.

Assim, afasto a tese defensiva.

Em continuidade, busca a defesa a redução da pena imposta.

Após atenta análise do caderno processual, verifico que a pena de 01 ano e 06 meses de detenção e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, foi imposta após estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Assim, mantenho inalterada a condenação do acusado, nos termos da sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma, muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)